Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705498-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERNANDA RAMOS JUBE BORGES LUCAS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA FERNANDA RAMOS JUBE BORGES LUCAS em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de n. 0702271-45.2023.8.07.0007. No despacho de ID 43770667 o Agravante foi intimando para se manifestar sobre interesse recursal, pois a demanda pretendida no recurso foi atendida na decisão de ID 149493084. Contudo, o Agravante não se pronunciou no prazo estipulado. É o relatório DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, INTERESSE RECURSAL e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Nesse certamente, como o requerimento do Agravante foi concedido no juízo a quo (ID 149493084, origem) e dado o não pronunciamento do despacho (ID 43770667) outra não seria a conclusão que o Agravante perdeu o interesse recursal no presente Agravo de Instrumento. Assim, a conclusão só poderia ser de que o presente recurso carece de pressuposto intrínsecos de admissibilidade, pois, não tem interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por falta de interesse recursal. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de março de 2023 14:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador